Tribunal: TJES
Processo: 0002121-33.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002121-33.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA.
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTE DO TJES. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tendo em vista a ausência de prova cabal, da autoria e materialidade, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve prevalecer a aplicação do
in dubio pro reo
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, já que inexiste um juízo de certeza. Precedente do TJES.

2
.
Recurso ministerial conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002121-33.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 162/164), que absolveu
JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES
,

da imputação de cometimento do crime de furto (
art. 1
55, caput, do
CP
)
.

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença, com a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 167/169).

Quanto aos fatos,
colhe-se dos autos que, na tarde de 29/01/2019, a testemunha José Fernando Goutara, acionou agentes da Guarda Municipal de Vila Velha/ES, que estavam em patrulhamento pela Avenida Carlos Lindenberg, afirmando ter presenciado o furto de uma bicicleta.

Consta que os agentes empreenderam buscas, e, tendo localizado JORGE JUNIOR RUCKDESCHEL PIRES, na posse de bem, que correspondia à descrição fornecida, deram voz de prisão ao suspeito, que foi denunciado, pela prática do crime de furto.

Após analisar todo o acervo probatório, reputo que o pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público Estadual, não deve prosperar.

Isso porque, embora haja demonstração da materialidade, inexiste prova, incontroversa, acerca da autoria do delito.

O réu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, negou a prática do crime, afirmando que, a bicicleta apreendida em sua posse, lhe pertencia (fls. 05, e mídia de fl. 143).

E embora os guardas municipais, Versilea Vieira, e Marcos Antonio Ribeiro, tenham afirmado, na esfera policial, que “uma testemunha” havia presenciado o crime (fls. 03/04), ao prestar declarações em Juízo, o Sr. José Fernando Goutara, afirmou que
“
NÃO viu o furto da bicicleta”
(mídia de fl. 143).

Em contrapartida, não houve identificação, de quem tenha sido vítima do furto, ou de testemunhas presenciais, da suposta subtração.

Desse modo, não há como afirmar, com a certeza necessária, que o réu praticou o delito, descrito na denúncia.

E tendo em vista a ausência de prova cabal, da autoria e materialidade do crime, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve prevalecer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, já que inexiste um juízo de certeza.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
o juízo condenatório exige certeza acerca do envolvimento do acusado com os fatos, rechaçando a possibilidade de um juízo de probabilidade, ou de presunção, dar azo a uma sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado. A dúvida, quando existente, deve pender em favor do réu, pois a presunção que vige no ordenamento pátrio é a de inocência.
(...)” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190202432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julga
do em
06/07/2022
, DJe: 12/07/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.